Tribunal: TJMT
Processo: 0016050-39.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016050-39.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AGENOR JACOMO CLIVATI - CPF: 004.380.909-00 (EMBARGANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTABILIDADE DE SERVIDOR. MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGENOR JACOMO CLIVATI
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais o embargante alega omissão quanto à Repercussão Geral do STF – TEMA 138 e ao entendimento esposado na ADI n. 1.241 e sua modulação em caso de servidor já aposentado.

Defende, ainda, a existência de omissão no acórdão recorrido a respeito da modulação dos efeitos da decisão, nos termos dos arts. 20, 21 e 24 da Lei federal n. 13.655/2018, que alterou a L.I.N.D.B, e no tocante ao acórdão do TCE/MT e à participação do MP/MT (autor) na concessão de sua aposentadoria.

Aponta, outrossim, ilegalidade do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em outros processos que tratam do mesmo tema.

Defende, por fim, que o acórdão foi também omisso ao não enfrentar a aplicabilidade de diversos princípios constitucionais, a saber: a) Unicidade da Constituição; b) Dignidade da Pessoa Humana; c) Fato Consumado; d) Razoabilidade e Eficiência; e) Segurança Jurídica e f) Proteção da Confiança.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos opostos para sanar as omissões apontadas (id. 73296963).

Contrarrazões apresentadas (id. 75319480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AGENOR JACOMO CLIVATI
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado através da via augusta dos embargos de declaração.

Vejamos o teor da ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 839/STF – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NÃO DETERMINADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO nº 004/2008 – REJEIÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT – LEI COMPLEMENTAR Nº 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DO REFERIDO PROVIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENDIDO INGRESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS COMO LITISCONSORTE PASSIVO NA DEMANDA – DESNECESSIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 114 DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO – RECONVINTE QUE NÃO OSTENTA A QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIADO ART. 343, §5º, DO CPC – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

1 - A suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma questão jurídica não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou não (ARE 966.177/RS).

2 - Inexistente determinação de suspensão nacional dos processos em andamento no RE 817.338/DF (Tema 839) e, sobretudo, de coincidência entre a matéria ali discutida e a objeto da ação de origem, descabido o sobrestamento do processo até a fixação da tese jurídica pelo Pretório Excelso.

3 - O Provimento nº 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização e não da criação de novas varas.

4 - Em julgamento da ADI nº 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento nº 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria.

5 - O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6 - Despiciendo o ingresso do Tribunal de Contas Estadual na lide como litisconsorte passivo necessário apenas por ter considerado apto para registro o ato de aposentadoria do demandado, pois esse fato, por não se relacionar, em razão de lei ou da natureza da relação jurídica controvertida, à pretensão posta na ação civil pública, não impõe a presença deste órgão de controle auxiliar do Legislativo no processo como forma de evitar a ineficácia de futura sentença.

7 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

8 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

9 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.

10 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF.

11 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.

12 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público.

13 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.

14 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

15 - Além da obrigatória existência de conexão entre a reconvenção e a ação principal, a admissibilidade deste instituto exige, na hipótese em que o autor da ação principal seja substituto processual, que o reconvinte também ostente esta mesma qualidade. Inteligência do art. 343, §5º, do CPC
.

Apesar das irresignações do embargante (existência de omissões no julgado), tenho que quando do julgamento do recurso foram avaliados os fatos e fundamentos expostos e reiterados nestes aclaratórios, porém, não foram acolhidos.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

Acrescenta-se, ainda, que o acórdão foi claro ao expor que a questão referente às contribuições previdenciárias não poderia ser apreciada em razão da expressa vedação contida no art. 1°, parágrafo único, da Lei n. 7.347/85 (id. 71156499).

Desse modo, na espécie, inexiste qualquer omissão acerca da prescrição, decadência, nulidade do ato administrativo, ferimento dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé ou da teoria do fato consumado, tendo a decisão

objurgada apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

Frisa-se, ainda, que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Saliente-se, ademais, que para a configuração do almejado questionamento prévio, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos tidos como violados, mas sim que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.

Em arremate, em que pese a ausência do suscitado vício de omissão, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos artigos prequestionados, nenhum deles violado (art. 1.025 do CPC).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021